Tribunal: TJSP
Processo: 2190224-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Gratuidade da justiça. Empresário individual. Pedido formulado pelo réu em ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais. Decisão de indeferimento. Elementos objetivos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Benefício não concedido. Decisão mantida. Recurso desprovido.
A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a empresário deve

Ementa:
Gratuidade da justiça. Empresário individual. Pedido formulado pelo réu em ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais. Decisão de indeferimento. Elementos objetivos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Benefício não concedido. Decisão mantida. Recurso desprovido.
A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a empresário deve observar mínimo de razoabilidade e, no caso, os subsídios existentes não indicam impossibilidade de suportar as custas e despesas do processo, motivo pelo qual o benefício restou corretamente indeferido.